Tribunal: TCU
Processo: 045.537/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Cultural Palmares, em desfavor do Sr. Antônio Costa da Silva, Teófilo Bento Pensin e da Associação de Desenvolvimento Sócio Educativo e Cultural da Bahia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 739516/2010, firmado entre a Fundação Cultural Palmares e a Associação de Desenvolvimento Sócio Educativo e Cultural da Bahia, e que tinha por objeto o instrumento descrito como a concessão de apoio financeiro do concedente à convenente para a realização do projeto Expresso Brasil na Copa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Cultural Palmares, em desfavor dos Srs. Antônio Costa da Silva e Teófilo Bento Pensin e da Associação de Desenvolvimento Sócio Educativo e Cultural da Bahia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 739.516/2010, firmado entre a Fundação Cultural Palmares e a Associação de Desenvolvimento Socioeducativo e Cultural da Bahia, que tinha por objeto o instrumento descrito como "a concessão de apoio financeiro do concedente à convenente para a realização do projeto 'Expresso Brasil na Copa'". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o, 16, incisos III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Antônio Costa da Silva e a Associação de Desenvolvimento Socioeducativo e Cultural da Bahia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Teofilo Bento Pensin; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Costa da Silva e da Associação de Desenvolvimento Sócioeducativo e Cultural da Bahia, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/7/2010 272.850,00 13/7/2010 60.000,00 13/7/2010 20.000,00 13/7/2010 45.000,00 27/7/2010 100.000,00 4/8/2010 125.000,00 11/8/2010 64.642,06 13/8/2010 12.628,25 20/8/2010 2.632,20 20/8/2010 42.800,00 29/10/2010 1.630,22 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Antônio Costa da Silva e à Associação de Desenvolvimento Socioeducativo e Cultural da Bahia, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, aos responsáveis e à Fundação Cultural Palmares que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.